Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA:
ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência no 1051431-52.2020.811.0041
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não obstante a agravante tenha manifestado sua discordância do valor cobrado pelo expert para a realização da perícia médica no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), da decisão agravada (ID no 71565733 autos origem) constata-se que a magistrada determinou à operadora o depósito dos honorários no prazo de 10 (dez) dias.
Aliás, até mesmo a parte autora impugnou o valor, conforme se observa do ID no 54672222, entendendo desproporcional.
Assim, para que não haja preclusão do direito de produzir referida prova, prudente a suspensão da decisão recorrida até o advento do julgamento colegiado pela Câmara.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora